Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL INFERIOR AO MÓDULO RURAL. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao receber o mandado de intimação, o agravante teve ciência de que deveria desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, daí porque não há nulidade a ser proclamada.
2. A possibilidade de regularização do imóvel com base no Termo de Ajustamento de Conduta n. 018/2006 não foi alegada em momento oportuno pelo executado. Além disso, a Secretaria de Agricultura indeferiu o processo de regularização SEI no 0070-001016/2016, com ciência do executado, conforme despacho da Gerência de Regularização de Imóveis Rurais de ID 84182081.
3. A área inferior ao módulo rural não é passível de regularização, dado o objeto da lei em fazer cumprir a função social da propriedade em combate ao minifúndio.
4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.